Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-54.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001947-54.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NARDI - CPF: 295.898.519-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo a comprovação, pelo autor, acerca da existência de realização contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista que é ônus seu o dever de provar tal prestação de serviço por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

2. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CARLOS NARDI em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Cobrança nº1001947-54.2017.811.0015, julgou improcedente o pedido e condenou o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da ação ordinária acima mencionada foi a suposta inadimplência pelo Município referente a contrato de locação verbal de dois veículos pertencentes ao Apelante, quais sejam: caminhão Chevrolet D 40, placa 4105, cor branco e um trator marca Ford modelo 6610.

Em suas razões recursais (Id. 73501490), sustenta o juiz a quo desconsiderou o depoimento prestado por Deoclécio Rabelo de Oliveira junto ao Ministério Público Estadual, onde afirmou que os bens do Apelante foram utilizados pela Secretaria de Obras do Município de Sinop.

Afirma haver comprovação da prestação de serviços, conforme termo de devolução e requisição de compra e serviços.

Argumenta por fim, acerca da vedação ao enriquecimento ilícito pela Administração Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 74810486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A exordial da ação ordinária contém os seguintes pedidos principais:

(...)

3 – Seja concedido os efeitos da tutela de evidência ao pedido formulado, a fim de bloquear em contas da Municipalidade a importância de R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil reais) valor esse que representa a soma nominal dos locatícios devidos durante o tempo que os bens ficaram à disposição da requerida, já descontados o valor reconhecidamente pagos, liberando 50% (cinquenta por cento) ao requerente, conforme as razões expostas no tópico especifico;

4 – Seja determinada a citação da requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço preambularmente declinado, a fim de, no prazo legal, querendo, venha contestar a presente ação, sob pena de confissão e revelia;

5 – Ao final, após a construção do caderno de provas, seja o pedido inicial julgado totalmente procedente para condenar a requerida ao pagamento dos locatícios referente ao uso dos bens móveis do requerente, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) durante os 54 (cinquenta e quatro) meses e meio de uso (de abril/2012 a janeiro/17), devidamente corrigido e acrescidos dos juros legais, abatendo-se do valor apurado a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que foram pagos e devidamente reconhecidos pelo requerente;

6 – Seja a requerida condenada ao pagamento dos consectários legais da sucumbência, notadamente em custas e honorários advocatícios na forma do inciso II do §3º do artigo 85 do CPC;

7 – Seja deferida a gratuidade da Justiça, conforme documento acostado.

A sentença foi proferida em 26/06/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso de BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Por tais razões Excelências, busca o apelante a reforma da r. sentença ora objurgada na forma esboçada nesta peça recursal, para ver reconhecida a existência de prova de uso dos veículos, formalizada no termo de declaração extrajudicial do servidor do apelado, culminando com a condenação do apelado no pagamento dos locatícios de todo o período reclamado, e nos consectários de estilo.

Alternativamente, entendendo esta Corte de Suplicação, que o feito deva ser instruído, se digne em anular a r. sentença, determinando que o feito seja instruído com a produção de provas testemunhais, periciais e o que se fizer necessário para o devido aclaramento dos fatos, para ao final após a construção do caderno de provas, seja o apelado condenado ao pagamento dos locatícios pelo uso dos veículos do apelante pelo tempo reclamado, ou que seja o valor apurado em perdas e danos, evitando assim o enriquecimento sem causa do apelado.

Assim agindo, esta Corte de Suplicação uma vez mais estará aplicando a forma mais pura e cristalina do Direito, fazendo a costumeira Justiça que lhe é peculiar.

Pelo provimento.

O ponto central do presente recurso é saber se o Apelado está inadimplente no período entre abril de 2012 a 16/01/2017, referente a um contrato verbal de locação dos seguintes veículos: caminhão Chevrolet D 40, placa 4105, cor branco e um trator marca Ford modelo 6610.

Ao analisar atentamente absolutamente todos os documentos que compõe o acervo probatório do presente feito, verifica-se que o Recurso de Apelação não comporta, de forma bastante tranquila, o seu provimento, pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, o depoimento do servidor público Deoclécio Rabelo de Oliveira perante o Ministério Púbico do Estadual (Id. 73501459) em nada contribui para o deslinde da causa, pois embora afirme que os bens do Apelante foram utilizados pela Secretaria de Obras durante o tempo que lá permaneceu, não trouxe qualquer informação sobre acerca da existência de contrato e pagamento.

Transcrevo na íntegra o depoimento do servidor acima mencionado,
in verbis:

"O declarante é servidor comissionado, ocupante do cargo de coordenador de frota, no Município de Sinop desde 2009, atualmente lotado na Secretaria Municipal de Saúde - UPA24horas -, tendo desenvolvido anteriormente suas atividades na Secretaria Municipal de Obras; Relata que tem conhecimento dos fatos narrados na Portaria de IC, apenas por trabalhar na Secretaria de Obras, não tendo mantido qualquer contato com o Sr. Nardi, afirmando ainda que tem conhecimento de que no período indicado nos autos aludido Senhor estaria passando por problemas de saúde, fato que era de conhecimento geral; Informa o declarante que trabalhou na Secretaria de Obras durante a gestão dos Secretários Edilson Rocha - Ticola -, Alberto Protacio Silva e novamente Ticola- gestões nessa ordem -, e que já tinha conhecimento dos fatos narrados nos autos desde a primeira gestão do Secretário Ticola; Declara que era responsável pela manutenção dos veículos,
não tendo informações a respeito de contratos ou pagamentos;
Informa que durante a sua permanência na Secretaria de Obras, no período em que os veículos do Sr. Nardi estavam naquele órgão, que os bens foram utilizados pela Secretaria". (NEGRITEI)

Já as Requisições de Compra/Serviços nº 06457/01 e 07806/01, cujas cópias estão anexadas no Id. 73501458, embora expedidas em nome do Apelante, estas não trazem qualquer dado a especificar os dados dos veículos, de tal sorte que não há como afirmar que se trata de relação contratual verbal referente aos veículos descritos na exordial.

A mesma ausência de especificação veicular é encontrada no Empenho Automático nº 0956200 (Id. 73501468).

O único dado descrito nos documentos acima é
“despesa referente a locação de caminhonete para até 4.000 KG”.

Não qualquer dado a demonstrar, ainda que minimamente, que se refere à locação dos veículos já descritos.

O Termo de Devolução anexado no Id. 73501478 apenas narra que houve a devolução dos veículos do Apelante.

Entretanto, não menciona quando ocorreu tal devolução e qual a origem da relação contratual que adveio a referida devolução.

Diante do conjunto probatório produzidos nos autos, o que se tem demonstrado é apenas a existência de relação contratual de locação entabulada entre as partes.

No entanto, inúmeras dúvidas pairam sobre a referida relação e, por mais que se analise os documentos, não há respostas para várias indagações, como por exemplo:

A) O suposto contrato verbal de locação narrado pelo Apelante se refere aos veículos descritos na exordial?

B) Qual o tempo de vigência da referida relação contratual?

Ao que tudo indica, foram efetuados todos os pagamentos pela locação de veículos do Apelante.

Mas, quais, de fato, foram os veículos objeto de contrato verbal de locação.

Nesse norte, se não houve a comprovação, pelo Apelante, acerca da existência de realização de contrato verbal de locação dos veículos descritos na peça vestibular, a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista que é ônus seu o dever de provar tal prestação de serviço por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Ritos.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, ASFALTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de cobrança deve estar lastreada em documentos idôneos, que possam comprovar de forma inequívoca a prestação do serviço e o empenho prévio à despesa, com regular liquidação, o que não restou evidenciado no caso em apreço. 2. A teor do contido no art. 373, I do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito. (TJ/MT - N.U 0045616-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (TJ/MT - N.U 0000864-08.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MT SAÚDE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de falha na prestação do serviço contratado, deve o autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. 2. Na espécie, o conjunto probatório carreado aos autos não converge para o acatamento da tese defendida pela autora, ora reiterada nas razões de apelação, uma vez que não se desincumbiu de provar que teve negado o atendimento médico na rede conveniada do MT Saúde, no Município de Tangará da Serra. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0005567-10.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)

Por fim, insta consignar que causa surpresa o valor do suposto débito reclamado pelo Apelante, pois pleiteia o recebimento no importe de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), por suposto inadimplemento de locação de dois veículos já bastante antigos, conforme demonstram as fotos colacionados aos autos.

Tal valor supera e, em muito, o valor dos próprios bens.

Nesse norte, ainda que houvesse a comprovação da referida relação contratual (o que não restou comprovado nos autos), certamente, o valor a ser recebido seria diverso daquele pleiteado na peça vestibular.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022